Tribunal: TJSP
Processo: 2157703-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do exequente, em face da decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel dos executados, por se tratar de bem de família - É do credor o ônus de comprovar que seus devedores possuem outros bens imóveis em seu acervo, passíveis de constrição – Ausência de comprovação neste sentido – Precedente do STJ - Impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do exequente, em face da decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel dos executados, por se tratar de bem de família - É do credor o ônus de comprovar que seus devedores possuem outros bens imóveis em seu acervo, passíveis de constrição – Ausência de comprovação neste sentido – Precedente do STJ - Impenhorabilidade reconhecida - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2157703-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ESPÓLIO DE ALCIDES
MENDONÇA, é agravado ANTONIO NATAN PEREIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157703-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.388
2
Agravo de Instrumento: 2157703-96.2019.8.26.0000
Agravante: Espólio de Alcides Mendonça
Agravados: Antônio Natan Pereira Machado e Outra
Juiz de 1a Inst.: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos 3° Vara Cível
VOTO No 13.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Insurgência do exequente, em face da
decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel dos
executados, por se tratar de bem de família - É do credor o ônus de
comprovar que seus devedores possuem outros bens imóveis em
seu acervo, passíveis de constrição Ausência de comprovação
neste sentido
Precedente do STJ - Impenhorabilidade
reconhecida - Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Espólio
de Alcides Mendonça”, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que
move em face de “Antônio Natan Pereira Machado e Outra”, contra a r. decisão1 que
declarou a impenhorabilidade do único imóvel pertencente aos executados, por se tratar de
bem de família em sua essência.
Agrava o exequente, primeiramente noticiando que após a
adjudicação de um dos 02 imóveis pertencentes aos executados (matrícula n° 26.728),
remanesce saldo devedor de aproximadamente R$ 1.315.545,81, razão pela qual buscam a
excussão do imóvel remanescente (matrícula 25.946). Assim, pugnam pela reforma da
decisão atacada, posto que os executados não teriam comprovado que tal bem seria o único
constante de seu patrimônio, utilizado para fins de moradia ou obtenção de renda para o
sustento.
1 Fls. 429/431.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157703-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.388
3
O recurso foi processado pelo Desembargador Israel Góes dos
Anjos sem a outorga de liminar (fls. 433/434).
Contraminuta às fls. 437/444.
Os autos vieram conclusos para análise desta Relatora em
28/11/2019.
É a brevíssima suma do caso.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro plano, deve-se partir da premissa de que a
alegação acerca da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família - não restou
elidida pelo Espólio exequente, na medida em que, além de reconhecer que remanesceu no
patrimônio dos devedores apenas 01 bem imóvel, limitou-se a argumentar que os
executados não fizeram prova de que o referido bem serve de moradia ou meio para
obtenção de renda para o sustento familiar.
Deste modo, a despeito da argumentação tecida pelo credor
em sua minuta recursal, entendo que o ônus processual de comprovar a multiplicidade
patrimonial dos devedores recai sobre seu exequente.
Este entendimento foi acolhido pela C. Terceira Turma do E.
Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno no Recurso Especial n° 1.656.079/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgado em 03/12/2019, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA
PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR).
PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157703-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.388
4
1. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o
bem de família. Precedentes.
3. Os imóveis de alto padrão não são excluídos da proteção
do bem de família. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.”
Nesta ordem de ideias, da análise dos autos conclui-se que o
credor, ora agravante, não se desincumbiu deste ônus. À vista disso, é imperioso
reconhecer a impenhorabilidade do bem em questão, em razão dos ditames da Lei
8.009/90.
Portanto, dado o seu acerto, a r. decisão agravada deve ser
mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)